Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731060-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, ETIENE MERLO CHAVES, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto de bens. Ana Cristina Ferreira dos Santos afirma que os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar foram efetivamente comprovados. Tece considerações sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aceita um terceiro requisito capaz de justificar a desconsideração da personalidade jurídica, qual seja: insolvência somada à má administração da empresa. Cita o art. 50 do Código Civil e a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a não concessão da tutela (arresto de bens) poderá acarretar a não satisfação do crédito, vez que existe a possibilidade de esvaziamento do patrimônio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Registre-se que Ana Cristina Ferreira dos Santos carece de interesse no que se refere ao requerimento de assistência judiciária gratuita, na medida em que o referido benefício já lhe fora concedido, ainda na fase de conhecimento, na decisão que recebeu a emenda à petição inicial. Importa esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à presente demanda, conforme restou decidido na sentença proferida nos autos originários, cujos termos transitaram em julgado. A questão, portanto, se encontra preclusa, razão pela qual se mostra inviável eventual discussão sobre os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. O art. 133, caput, c/c art. 134, caput, do Código de Processo Civil estabelecem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Seu objetivo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil). A desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser decretada após a citação dos réus e a realização de ampla dilação probatória, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. O art. 135 do Código de Processo Civil dispõe que, instaurado o incidente processual, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Uma vez requerida a instauração do incidente e deferido seu processamento, deverá ser expedido mandado de citação para o membro da pessoa jurídica. Ana Cristina Ferreira dos Santos alega que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consistente em determinar o arresto de bens. Ocorre que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo pode ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil, mormente quando há necessidade de instrução processual adequada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. 2. Das alegações formuladas pelo Agravante e da documentação que instrui o feito e do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, vê-se que o Agravante não demonstrou o perigo de dano ou resultado útil ao processo. 3. A alegação de que caso não sejam penhorados os alugueis, os Agravados poderiam alterar, mais uma vez, as cláusulas do contrato de locação, pondo em o risco o resultado da execução, não são aptas a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. 4. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1440891, 07402408620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio, necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela agravante-exequente. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1439042, 07129835220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator